Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-56.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004124-56.2011.8.14.0040

APELANTE: MARIA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA, ANTONIO LOPES DA SILVA

APELADO: MARCOS GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº

0004124-56.2011.8.14.0040.

COMARCA:
PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE:
MARIA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA
.

APELANTE:
ANTONIO LOPES DA SILVA
.

ADVOGADO:
FÁBIO LEMOS DA SILVA
–
OAB/PA 13.794
-
B

APELADO:
MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS
.

ADVOGADO(A):
ADRIANA DA SILVA LIMA MONTEIRO – OAB/PA 22.287
-
B

ADVOGADO(A):
JULIANA MARA VAREJAO GOBBI MATEUS – OAB/PA 18.250
-
B

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Autor alega posse anterior com base em “Declaração de Empréstimo” assinada a rogo pela ré, idosa e analfabeta. A assinatura a rogo foi realizada por terceiro não isento de interesse na avença, a saber, pela pessoa indicada nos autos como procuradora do próprio autor da ação reintegratória;

2. Documento que não se presta a demonstrar de forma inconteste o direito do autor. Não atendimento dos requisitos dos arts. 926 e 927 CPC 1973, norma vigente à época. Posse anterior não demonstrada;

3. Todavia, a improcedência da ação originária por ausência de provas não pode ser reconhecida neste momento;

4. Apelação CONHECIDA E PROVIDA para anular a sentença vergastada, Retorno dos autos ao primeiro grau, com determinação para produção de provas adicionais, em especial, a oitiva das testemunhas a serem arroladas pelos réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para anular a sentença vergastada, por cerceamento de defesa e prova, retornar os autos ao primeiro grau, para oportunizar, e, determinar, a produção de provas adicionais, bem como realizar a oitiva das testemunhas a serem arroladas pelos réus, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, não é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, prevista pelo artigo 85, §11 do CPC
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0004124-56.2011.8.14.0040.

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR

APELANTE: MARIA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA

APELANTE: ANTONIO LOPES DA SILVA

ADVOGADO: FÁBIO LEMOS DA SILVA
–
OAB/PA 13.794
-
B

APELADO: MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: ADRIANA DA SILVA LIMA MONTEIRO – OAB/PA 22.287
-
B

ADVOGADO: JULIANA MARA VAREJAO GOBBI MATEUS – OAB/PA 18.250
-
B

PRIORIDADE: IDOSO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

MARIA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA
e
ANTONIO LOPES DA SILVA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
movida por
MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS
, diante de seu inconformismo com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em exordial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, razão pela qual DETERMINO A REINTEGRAÇÃO do autor MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, devendo os requeridos MARIA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA e ANTÔNIO

LOPES DA SILVA, procederem à desocupação do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de despejo compulsório.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15), ficando suspensa a cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro.”

Em suas
razões,
os apelantes sustentam:

(I)
QUE o Juízo utilizou como principal elemento de convencimento o documento de Id. Num. 1030479 - Pág. 14, qualificado como “Declaração de Empréstimo”, muito embora tal prova esteja eivada de nulidade, eis que a subscrevente, ora apelante é analfabeta e o documento não está revestido das formalidades legais para a sua validade (ausência de instrumento público de mandato para validade da assinatura à rogo);

(II)
QUE tal documento foi produzido unilateralmente, pois a primeira apelante – idosa, analfabeta – foi conduzida até o Cartório e lá, quem lhe assinou o documento à rogo foi a própria companheira e procuradora do autor da ação;

(III)
QUE o imóvel em questão lhes foi dado como forma de pagamento por serviços prestados ao autor da ação, ora apelado;

(IV)
QUE a posse pretérita do autor da ação não restou comprovada, o que impede a procedência da ação reintegratória;

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a doação realizada no ano de 2014, declarando os apelantes como legítimos proprietários do imóvel. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo
a quo
possa exaurir a fase de instrução processual com a produção de todas as provas pelos apelantes, especialmente a oitiva de testemunhas e avaliação do imóvel.

Contrarrazões sob o Id. Num. 1030499.

Recebi o recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, pois não verificada situação prevista no §1º, do art. 1.012, do CPC.

É o relatório do essencial. Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Autor alega posse anterior com base em “Declaração de Empréstimo” assinada a rogo pela ré, idosa e analfabeta. A assinatura a rogo foi realizada por terceiro não isento de interesse na avença, a saber, pela pessoa indicada nos autos como procuradora do próprio autor da ação reintegratória.

2.
Documento que não se presta a demonstrar de forma inconteste o direito do autor. Não atendimento dos requisitos dos arts. 926 e 927 CPC 1973, norma vigente à época. Posse anterior não demonstrada.

3.
Todavia, a improcedência da ação originária por ausência de provas não pode ser reconhecida neste momento;

4.
Apelação CONHECIDA E PROVIDA para anular a sentença vergastada, Retorno dos autos ao primeiro grau, com determinação para produção de provas adicionais, em especial, a oitiva das testemunhas a serem arroladas pelos réus.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O autor/apelado moveu a presente demanda alegando que adquiriu o imóvel em questão mediante contrato de compra e venda, tendo emprestado-o em comodato aos réus/apelantes em 12/11/2005, para fins de moradia e pelo tempo determinado de 4 anos e 6 meses, de forma gratuita, conforme Declaração de Empréstimo juntada sob o Id. Num. 1030479
-
Pág. 14.

Já os réus/apelantes, alegam que receberam o imóvel como forma de pagamento por serviços prestados ao autor da ação, ora apelado.

Pois bem. Sem delongas, e, a despeito de avaliação sobre a verossimilhança existente na narrativa de ambas as partes, entendo que assiste razão aos apelantes.

Explico.

A Ação de Reintegração de Posse constitui instrumento processual específico à defesa da posse do verdadeiro possuidor, contra o esbulho de terceiro.

Para tanto, à luz do disposto nos artigos 926 e 927 do CPC/73, vigentes à época da propositura da ação, atuais artigos 560 e 561, do CPC/15, o autor da demanda deve comprovar a posse anterior, o esbulho e data de sua ocorrência, bem como a perda da posse, requisitos esses imprescindíveis para a concessão da reintegração de posse.

Eis os dispositivos citados:

Art. 926. O Possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou o esbulho;

IV - a continuação na posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração;

A posse, não há o que se discutir, é um estado de fato, vale dizer, é um estado de aparência. Nesse ponto, cumpre destacar os ensinamentos de Flávio Tartuci (in Direito Civil - Direito das Coisas 4, Editora Método, 2008, pág. 50), acerca da classificação da posse,
in verbis
:

“a. Posse direta ou imediata - aquela que é exercida por quem tem a coisa materialmente, havendo um poder físico imediato. À título de exemplificação, citamos a posse exercida pelo locatário, por concessão do locador.

b. Posse indireta ou imediata - exercida por meio de outra pessoa, havendo mero exercício de direito, geralmente decorrente de propriedade. É o que se verifica em favor do locador, proprietário do bem.”

Sobre o assunto, dispõe o art. 1.197 do CC:

“A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto”.

Ao comentar este artigo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery aduzem que:

“Possuidor indireto. Proteção possessória contra o possuidor direto. Embora a norma só regule a admissibilidade dos interditos pelo possuidor direto contra o indireto, a recíproca é verdadeira. Pode ocorrer, por exemplo, que executado o contrato de penhor, o credor pignoratício (possuidor direto) não devolva o bem empenhado, praticando o esbulho, pois não tem mais título jurídico para possuir. Pode o dono da coisa empenhada (possuidor indireto) utilizar-se dos interditos possessórios (no caso, reintegração de posse) para reaver a coisa” (in Código Civil Comentado, 8ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 940).

Com efeito, o conceito de desdobramento da posse é complementado pelo Enunciado n.º 76 da I Jornada de Direito Civil, segundo o qual: “O possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto, e este contra aquele (art. 1.197, in fine, do novo Código Civil)”.

Ocorre que,
in casu
, o autor não demonstrou o efetivo exercício de posse anterior, ônus que lhe incumbia.

O documento de Id. Num. 1030479 - Pág. 14, qualificado como “Declaração de Empréstimo” não se presta a esse tipo de prova isoladamente, porquanto sua validade seja questionável, eis que anuido posteriormente à cronologia dos fatos litigiosos relatados na lide, por pessoa idosa e analfabeta (conforme documento de RG sob o Id. Num. 1030503 - Pág. 3 e 4), e sem a assistência de pessoa que fosse isenta à controvérsia.

Com efeito, embora a aplicação da Lei de Registro Público (Lei n.º 6.015/73)
-
que assevera, nos casos de contratos celebrados por analfabetos, a necessidade de representação por procurador devidamente constituído por instrumento público, o qual assinará "a rogo de", juntamente com a impressão datiloscópica do contratante, ou mesmo, a celebração do negócio mediante escritura pública
-
esteja cada vez mais sendo mitigada em prol da liberdade de contratação na seara consumerista, não é possível ignorar que a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.

Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, fica equacionada, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

Em apoio, vide atualíssimo aresto da Corte da Cidadania:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021) - Destaquei.

Todavia, na espécie, constato que a assinatura a rogo foi realizada por terceiro não isento de interesse na avença, a saber, a Sra. Irene Leite Ferreira, indicada nos autos como procuradora do próprio autor da ação reintegratória, ora apelado (conforme Id. Num. 1030479 - Pág. 12).

Por conseguinte, diante da ausência de prova da regularidade da assinatura lançada no suposto contrato de comodato e prova da ciência da comodatária aos exatos termos ajustados, de modo a demonstrar a livre manifestação da vontade na celebração do ajuste, ônus esse, que incumbia ao autor (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), entendo que o instrumento particular de Id. Num. 1030479 - Pág. 14 não se presta a comprovar a posse pretérita do autor sobre o imóvel descrito na inicial, requisito do artigo 927 do Código de Processo Civil, razão pela qual a rejeição do pedido possessório é medida de rigor.

Igualmente não socorre ao autor a mera juntada de comprovantes de cadastro do IPTU (conforme Id. Num. 1030504 - Pág. 2), pois esses documentos podem ser obtidos sob afirmação unilateral do requerente.

Nessas condições, nada há nos autos que comprove o exercício da posse anterior pela autor.

Por outro lado, entendo que a improcedência não pode ser declarada de pronto, especialmente, tendo em vista que há pedido de produção de prova oral (Id. Num. 1030497 - Pág. 9) das partes apelantes.

Com efeito, entendo que a questão da posse do autor exige mais aprofundado exame, após produção mais acurada de provas, do que aquela levada a efeito pelo respeitável juízo primevo.

Vale lembrar que,
a teor do que determina o art. 370 do CPC, detém o juiz o poder para determinar as provas necessárias à instrução, na qualidade de dirigente do processo e com base no princípio da livre persuasão racional. Nesse sentido, entende a Corte da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MORRO DA COTIA. ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 333, I, DO CPC/73. INCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 130 DO CPC/73.
ACÓRDÃO QUE ANULA, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 515 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Insurge-se a municipalidade contra acórdão que, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra si, houve por bem anular, de ofício, a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas, para determinar a realização de prova pericial, por considerá-la fundamental para a apreciação do feito. 2. "Acerca da alegada afronta ao artigo 333, I e II, do CPC, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal" (AgRg no AREsp 799.138/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/12/2015.). 3.
"Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC."
(AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 28/05/2010.).
4. "APELAÇÃO. ÂMBITO. PRODUÇÃO DE PROVA. O JUIZ DO RECURSO PODE, CASSANDO A SENTENÇA, DETERMINAR DE OFICIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA EXAMINAR OS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, A FIM DE PODER INTERPRETÁ-LOS E DECIDIR A QUESTÃO SOBRE SE ESTÁ OU NÃO PROVADO O FATO ALEGADO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 515 E 463 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO."
(REsp 120.803/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/1997, DJ 27/10/1997, p. 54.811.). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 897363 RJ 2016/0087905-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2016)
- Destaquei.

ASSIM
, ancorado nos fundamentos supramencionados,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à presente apelação, para
ANULAR
a sentença vergastada, por cerceamento de defesa e prova, a fim de que retornem os autos ao primeiro grau, para que seja oportunizada e, eventualmente, determinada, a produção de provas adicionais, bem como realizada a oitiva das testemunhas a serem arroladas pelos réus.

Com a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, não é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, prevista pelo artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém/Pa., 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022